Tribunal: TJDFT
Processo: 0733011-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL DOS RENDIMENTOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra decisão que revogou penhora salarial anteriormente deferida e determinou a expedição de ofício ao órgão empregador do executado para informar a revogação da constrição, sob o fundamento de comprometimento da subsistência do devedor diante da existência de múltiplas penhoras e descontos incidentes sobre sua remuneração.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial para permitir a penhora de percentual dos rendimentos do executado, sem violação à dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC tem por finalidade assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, não podendo ser utilizada como instrumento para inviabilizar a execução.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais em dívidas não alimentares, desde que preservado percentual suficiente à manutenção do mínimo existencial.
5. O executado aufere remuneração bruta elevada e não comprovou despesas indispensáveis aptas a demonstrar comprometimento de sua subsistência digna.
6. A existência de múltiplas penhoras e a limitação administrativa do sistema de pagamento do órgão empregador não constituem fundamento idôneo para afastar a efetividade da tutela executiva.
7. Considerando o valor e a natureza do débito, oriundo de descumprimento de ordem judicial com imposição de astreintes, revela-se proporcional e razoável a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada em dívidas não alimentares, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A existência de limitações administrativas do órgão empregador ou de múltiplas penhoras não afasta, por si só, a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos.
3. É admissível a penhora de percentual do salário do executado quando necessária à efetividade da execução e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 854, § 3o; 373, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão no 1644830, 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1638265, AgInt 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022.